Tribunal: TJDFT
Processo: 0037113-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. NOVO PRAZO DE ENTREGA. ESTIPULAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSENSUALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA.
1. Os contratos de compra e venda de imóvel estão previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. É legítima a estipulação de novo prazo para entrega do imóvel, em sede de contrato de cessão de direitos, uma vez preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, preconizados no artigo 104 do Código Civil.
3. O novo prazo de entrega do imóvel estipulado e anuído pelas partes está em consonância com o princípio da consensualidade que regem os contratos, não se caracterizando abusivas as cláusulas que a isso se referem nos novos contratos.
4. Recurso conhecido e desprovido.